Tribunal: TJMT
Processo: 1044470-95.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044470-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0004-69 (APELADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SE CONFUNDE COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes, sendo inválida a cláusula de permanência quando houver renovação automática do contrato.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1044470-95.2020.8.11.0041, movida por MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, o valor de R$7.059,00 (sete mil e cinquenta e nove reais), bem como condenar a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a cobrança dos serviços utilizados, além do franqueado, é claramente legítima, pois estão de acordo com os termos do contrato, cujas faturas discriminam a indicação de hora, custo, número chamado de cada uma das ligações realizadas e cobradas.

Defende que a multa por período de fidelização no valor de R$7.059,00 é legítima, haja vista a rescisão do contrato em período inferior aos 12 (doze) meses, embora recebido o benefício por tal fidelização.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 155917110, por meios das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Observa-se dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviço telefônico móvel de 11 linhas, com o valor mensal em média de R$1.280,00 (hum mil e duzentos e oitenta reais).

Na inicial, a parte autora assevera que em setembro/2019 já não necessitava de tantos números de telefone e solicitou ao gestor de sua conta que cancelasse alguns números/linhas, além da readequação do valor do plano em virtude da diminuição dos pacotes contratados, seria reduzido para 06 (seis) números/linhas.

Sem êxito, a empresa busca a declaração de inexistência de débito no valor de R$7.059,00 (sete mil e cinquenta e nove reais) denominado como “cancelamento de contrato” na fatura do mês 07/2020 com vencimento para o dia 25.07.2020 e o restabelecimento dos serviços das linhas que foram mantidas ativas, a saber: (65) 99933 0164, (65) 99923 1327, (65) 99943 9752, (65) 99981 8095, (65) 99658 5927, (65) 99695 2647.

Como bem consignado na sentença, sabe-se que as chamadas cláusulas de permanência ou de fidelização consistem na oferta temporária de vantagens ao contratante de um determinado serviço, exigindo-se, em contrapartida, que o cliente mantenha o vínculo com a empresa contratada por um período mínimo predeterminado, sob pena de multa.

Tal prática, por si só, não é vedada. Veja-se que até mesmo o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento que
“a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções”
(REsp 1445560/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 16.06.2014, DJe 18.08.2014).

Neste particular, a fim de conter o potencial limitativo das cláusulas que obrigam o consumidor a se manter vinculado a determinada operadora, a Anatel editou a Resolução nº 632/2014, restringindo a 12 (doze) meses o período máximo de permanência.

Na hipótese, embora se reconheça que tenha havido a renovação automática dos serviços de telefonia, não se pode admitir que eventual renovação tácita do contrato, renove também o prazo de carência, para o qual o período de fidelização já havia sido integralmente respeitado pela parte autora, sendo de rigor o reconhecimento da inexigibilidade da multa.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ISENÇÃO DE ÔNUS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado”.
(N.U 0045047-03.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
INSURGÊNCIA QUANTO A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL REFERENTE A MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – MULTA AFASTADA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
assim, devido à má prestação dos serviços por parte da Recorrente, mostra-se devida a rescisão do contrato, a qualquer tempo, por parte do consumidor, motivo pelo qual é indevida a cobrança da multa por fidelização, eis que a fornecedora que deu causa a quebra do contrato.
[...] Portanto, ao analisar as razões expostas, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente”.
(N.U 0011255- 87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 27/11/2019)

Portanto, enquanto seja incontroversa a adesão a novo plano, entende-se não ser legal a extensão da fidelidade e a consequente exigência de multas por rescisão “antecipada” dos contratos. Até porque nova fidelização em razão da migração de plano seria abusiva, vez que tornaria a fidelidade interminável, descaracterizando o próprio instituto.

Nesse sentido:

“Telefonia - Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de não fazer e indenização moral -
Renovação automática do contrato de prestação de serviços não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização - Impossibilidade de prorrogação automática do mencionado prazo - Abusividade configurada - Multa por rescisão antecipada inexigível
- Apelo não provido”
(TJ-SP - AC: 10030739620218260625 SP 1003073-96.2021.8.26.0625, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 30/11/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021).

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023